Tribunal: TJPA
Processo: 0810083-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810083-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: NATANAEL LOBATO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado a quo justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, principalmente em se considerando que, de acordo com o Juízo coator, através de diálogos interceptados, foi possível verificar que o coacto comercializava entorpecentes de maneira articulada e organizada, com indícios de que integra grupo criminoso, composto por 13 integrantes, com atuação efetiva no Município de Igarapé-Miri, denominada CVRL, destinada à prática da narcontraficância na região, em alta escala.

2. Conforme destacou a autoridade dita coatora, o crime em exame vem trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias da Comarca de Igarapé-Miri, que vêm enfrentando altos índices da prática de delitos violentos, crimes estes em sua maioria procedentes e relacionados com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, razão pela qual a manutenção da segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública como também para melhor apuração do fato delituoso em exame.

3. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

4. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 17 e encerrada aos dias 19 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
NATANAEL LOBATO FERREIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0001582-07.2020.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04/07/2020, após representação formulada pelo Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial - NIP e do Núcleo de Apoio de Investigação - NAI/Baixo Tocantins, sob a suposta acusação de que teria praticado os ilícitos penais tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006. O mandado prisional foi cumprido em 10/07/2020.

Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de requisitos legais para a decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, pois não existe comprovação de que realmente se tratava do paciente nas interceptações telefônicas realizadas, e, da análise detida das transcrições, observa-se que os diálogos travados não passam de conversas triviais cotidianas, totalmente inaptos a indicar o envolvimento do coacto em tráfico de drogas ou em organização criminosa.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo mais proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem.

Em decisão de ID 3855095, indeferi a tutela emergencial.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece:

“Em 01.07.2020 o Delegado da Polícia Civil, do núcleo de apoio à investigaçãoNAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de NATANAEL LOBATO FERREIRA, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Narra a autoridade policial que NATANAEL LOBATO FERREIRA, ora paciente, estaria atuando habitualmente, e de forma bastante profissional, no comercio ilegal de drogas neste
.
município de Igarapé-Miri, em associação criminosa, com outros representados.

No dia 04.07.2020 foi decretada a prisão preventiva NATANAEL LOBATO FERREIRA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública.

Por fim, informo que o inquérito policial foi concluído e os autos encontram-se com vista ao MP, para eventual apresentação de denúncia.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório

VOTO

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
e §1º e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na referida decisão, datada de 04.07.2020, a autoridade coatora assim consignou:

“Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial -NIP, e do Núcleo de Apoio à Investigação- NAI/Baixo Tocantins, requerendo a decretação de prisão preventiva e busca apreensão em face de MANOEL MIRANDA DA COSTA vulgo MOLEQUINHO; ALENQUER FARIAS DA SILVA; IVANILDO SILVA BRABO, vulgo MANGUITA; JEFERSON AZEVEDO DA COSTA; JHON LENON FERREIRA COSTA vulgo BAFO; LILIANE ARAUJO VAZ; MARCOS BRABO DA LUZ vulgo ZÉ BABÁ; MAURI EDSON VULCÃO COSTA vulgo DÉO; MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUZA; NATANAEL LOBATO FERREIRA vulgo NAEL; ALEXANDRE MIRANDA COSTA vulgo SETE B BOIAS; ANDERSON COSTA DA SILVA e DANIEL BRABO SILVA vulgo PLAYBOY, argumentando estarem presentes os requisitos autorizadores da decretação das medidas cautelares. Aos presentes autos foram juntados relatório de intercepetação telefônica com autorização judicial. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva e busca e apreensão. Vieram os autos conclusos. Eis a síntese necessária. Passo a fundamentar. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o Município de Igarapé-Miri é conhecido nacionalmente como a Capital Mundial do Açaí, por ser considerado o maior produtor e exportador do fruto. Todavia, infelizmente, o Município não tem chamando atenção apenas em decorrência de suas virtudes, mas também pelos altos índices registrados da prática de delitos violentos, crimes estes em sua maioria procedentes e relacionados com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. É notório, que gradativamente, as Facções Criminosas, tem atuado como um estado paralelo, deixando a população refém de sua atuação, principalmente as que sobrevivem da mercancia ilegal de entorpecentes, vem assumindo o controle dos municípios brasileiros. De maneira, que este feito tem se multiplicado alastrando em um ritmo acelerado, atingindo todas unidades da federação. Ademais, é necessário que o estado assuma o papel que lhe outorgado pela constituição e legislação brasileira, reprimindo o tráfico de drogas e responsabilizado os autores deste delito. A representação por meio da intercepção telefónica apurou que os investigados abaixo relacionados estejam praticando o tráfico de entorpecentes. (...) 10. A respeito do investigado NATANAEL LOBATO FERREIRA – Vulgo NAEL. O núcleo criminoso ainda conta com o investigado conhecido como NAEL (NATANAEL LOBATO CORREA), que em associação criminosa (art. 35) com o ZÉ BABÁ e o TIO CHICO praticam condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/06.

No dia 05 de abril de 2019, um interlocutor – que não se identificou se usuário ou revendedor – mantém contato com o investigado para comprar cocaína. O negócio ilícito é fechado e a entrega organizada num único contato. Já no 6o Período da Interceptação Telefônica, que perdurou de 21/05/2019 a 07/06/2019, o investigado NAEL conversa com o seu sócio ZÉ BABÁ, sobre a chegada de drogas, que veio do Suriname.

(...) Compulsando os autos, verifica-se que o pleito merece prosperar. (...) De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal. Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato. Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, tais como interceptação telefônica com autorização judicial, realizada nos aparelhos celulares do acusados, mas principalmente ao transcrições das conversas captadas durante a interceptação, que narram com riquezas de detalhes a empreitada criminosa, que tem como suspeitos os oras representados, demostrado uma organização para a prática do tráfico de drogas, no munícipio de Igarapé-Miri. (...).

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, que resta cogente a necessidade de manter a conveniência da instrução criminal, ou seja, se permanecer em liberdade, há fortes indícios de que os ora representados continuarão a pratica o crime de tráfico na região, pois esse tipo de delitos tem sido frequente e reproduz outros delitos como homicídio e roubo na cidade, de maneira que ameaçam as vítima e seus familiares, atrapalhando consideravelmente a instrução criminal, razão pela qual devem ser segregados do convívio com a sociedade.
Presente também o requisito atinente à garantia da ordem pública, ou seja, se permanecer em liberdade,
há imenso risco de reiteração criminosa por parte do ora representados, que, ao menos indiciariamente, continuou praticando o crime de tráfico que é intenso na cidade de Igarapé-Miri, trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias desta localidade, cooptando mulheres e jovens para o mundo tráfico, mediante grave ameaça, razão pele qual deve ser decretada sua custódia cautelar.
Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. (...).

Decido. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA e a BUSCA E APREESSÃO DE MANOEL MIRANDA DA COSTA (MOLEQUINHO); ALENQUER FARIAS DA SILVA; IVANILDO SILVA BRABO, conhecido por MANGUITA; JEFERSON AZEVEDO DA COSTA; JHON LENON FERREIRA COSTA (BAFO); LILIANE ARAUJO VAZ; MARCOS BRABO DA LUZ (ZÉ BABÁ); MAURI EDSON VULCÃO COSTA (DÉO); MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUZA; NAEL (NATANAEL LOBATO FERREIRA); ALEXANDRE MIRANDA COSTA; ANDERSON COSTA DA SILVA e DANIEL BRABO SILVA (PLAYBOY), tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.” (...)”

Na hipótese dos autos, extrai-se que a decisão vergastada apresenta fundamentação idônea, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública – diante da gravidade concreta do delito, principalmente em se considerando que, de acordo com o Juízo coator, através de diálogos interceptados, foi possível verificar que o coacto comercializava entorpecentes de maneira articulada e organizada, com indícios de que integra grupo criminoso, composto por 13 integrantes, com atuação efetiva no Município de Igarapé-Miri, denominada CVRL, destinada à prática da narcontraficância na região, em alta escala.

Saliente-se, que, conforme destacou a autoridade dita coatora, o crime em exame vem trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias da Comarca de Igarapé-Miri, que vêm enfrentando altos índices da prática de delitos violentos, crimes estes em sua maioria procedentes e relacionados com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, razão pela qual a manutenção da segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública como também para melhor apuração do fato delituoso em exame.

Registre-se, ainda, que a fundamentação da decisão proferida revela idoneidade ao referir-se à necessidade da constrição, eis que o
decisum
aponta para indícios de continuidade da ação criminosa praticada pelos indiciados, de cunho permanente, com consequências concretas e atuais, conforme já acima destacado.

Assim, há fortes indícios de que o paciente, se solto, venha a encontrar fortes estímulos para reincidir na prática delitiva, motivo pelo qual revela-se impositiva a manutenção da sua segregação cautelar.

Não de outro modo, a decisão segregacionista buscar
zelar pela coletividade
, uma vez que o crime praticado causa
sérios danos à sociedade
e coloca em risco a
ordem pública
e a
paz social
, principalmente de dados concretos acerca da crescente criminalidade naquele município interiorano.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Nesta senda de raciocínio:

ACÓRDÃO PROCESSO Nº0809221-12.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL AÇÃO:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO,COM PEDIDO LIMINAR COMARCA: BELÉM/PA PACIENTE:CARLOS OLIVEIRA BRAGA IMPETRANTE:ADVOGADO CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO(OAB/PA Nº 21.704) IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO DE ICOARACI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA. 1. Impõe-se a manutenção da custódia preventiva, quando o magistrado a quo, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente, revelada pelo acervo fático constante dos autos, apurado após longa investigação no bojo da Operação “Tentáculos”, que culminou com a decretação da constrição cautelar de 28 investigados por tráfico de drogas no Distrito de Icoaraci, que causavam verdadeiro terror
“na região dominada pelos membros da associação (Residencial Tocantins, Icoaraci)”
.

2
.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para análise de pleito de liberdade provisória, seja porque a impetração veio desacompanhada da comprovação de formalização do pedido ao Juízo tido coator, seja considerando inexistir retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as suas peculiaridades, sobretudo porque se trata de demanda complexa, com pluralidade de investigados (total de 28), estando, os autos, com vistas ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO/MPPA).

2.1.
“
O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.
(STF. SL-MC nº 1395. Relator Min. Presidente Luiz Fux. Julgada na Sessão Ordinária de 14/10/2020).

3
.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

(TJE/PA, 3875716, 3875716, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-23)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020